Tribunal: TJMT
Processo: 1032047-56.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032047-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO DE BITENCOURT GOULART - CPF: 805.376.770-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA - CNPJ: 41.045.338/0001-47 (AGRAVANTE), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OSMAR FIORESI - CPF: 189.699.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA MORO FIORESI - CPF: 845.571.259-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de ação cautelar antecedente proposta para conferir efeito suspensivo a agravo de instrumento já manejado. Após a decisão originária, a agravante apresentou pedidos de reconsideração, indeferidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravo interno foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, c/c art. 1.021, caput, do CPC/2015, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal; e

(ii) saber se as razões do agravo interno impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme entendimento reiterado do STJ e desta Corte. O agravo interno foi interposto após o prazo legal de 15 dias úteis, contado da publicação da decisão originária, configurando manifesta intempestividade.

Ainda que superado o óbice temporal, as razões recursais não enfrentaram os fundamentos da decisão agravada — inadequação da via eleita e impossibilidade de cumulação de ação cautelar antecedente com agravo interno — limitando-se a alegações genéricas, sem correlação com o decisum impugnado, em violação ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA
em face da decisão monocrática que não conheceu

da Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela Inibitória Cumulativa com Agravo Interno ajuizada em desfavor de
REIT SECURITIZADORA S.A.

A decisão monocrática assim consignou (ID 317430868):

"(...) Trata-se de Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela Inibitória Cumulativa com Agravo Interno ajuizada por AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃOS BERGAMASCO LTDA visando

a tutela inibitória junto ao Agravo de Instrumento n. 1010734-39.2025.8.11.0000, em trâmite nesta Câmara de Direito Privado.

A Requerente, integrante do "Grupo Valter Bergamasco", alega ser coproprietária dos imóveis rurais objeto de contratos celebrados com Osmar Fioresi e Terezinha Moro Fioresi e, posteriormente, foram cedidos à REIT Securitizadora.

Aponta que os instrumentos contratuais são nulos, nos termos do artigo 166, IV do Código Civil.

Aduz que a REIT pretende imitir-se na posse dos imóveis com base em alienação fiduciária que considera viciada, desconsiderando supostas nulidades e abusividades que comprometeriam a validade de todos os atos subsequentes.

Menciona ainda a iminência de leilões judiciais ou extrajudiciais e atos de imissão na posse, o que representaria perigo de dano irreparável.

Explana a existência de fato superveniente denominado "Operação Guararapos", que evidenciaria práticas abusivas similares àquelas questionadas nos autos, reforçando o alegado risco de prejuízo.

Assim, requer: (a) liminarmente, a concessão de tutela cautelar inibitória para suspender qualquer ato de imissão na posse dos imóveis, leilões judiciais ou extrajudiciais e transferência de posse ou qualquer ato de disposição dos imóveis; (b) cumulativamente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, impedindo seu julgamento antes da apreciação do Agravo Interno; (c) ao final, a confirmação da tutela cautelar, com reconhecimento da nulidade dos contratos originários, ilegalidade da alienação fiduciária e preservação da posse dos requerentes.

A Autora pleiteou em id. 315418877 e id. 315422352 a liberação do sistema de custas para o pagamento da taxa judiciária, além de reiterar o pedido de tutela inibitória.

Relato o necessário.

Decido.

O artigo 932, III do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, que seu exame esteja prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A Requerente distribuiu, diretamente em segundo grau, a presente ação cautelar antecedente com pedido de tutela inibitória cumulada com agravo interno.

O ordenamento jurídico processual brasileiro estabelece um sistema recursal próprio, com instrumentos específicos para cada situação processual, visando garantir a segurança jurídica e a organicidade do sistema.

No caso em análise, verifica-se que a parte requerente pretende, por meio de uma ação cautelar autônoma, obter efeito suspensivo a agravo de instrumento já interposto e em tramitação nesta Câmara (n. 1010734-39.2025.8.11.0000).

Ocorre que o Código de Processo Civil disciplina de forma clara e específica o procedimento para obtenção de efeito suspensivo em agravo de instrumento. O artigo 1.019, I do referido Código estabelece que o relator poderá "atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão".

Logo, o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado no próprio Agravo de Instrumento, não sendo admissível a propositura de ação cautelar autônoma para tal finalidade.

Da mesma forma, incabível a cumulação da tutela cautelar antecedente (artigo 305 do Código de Processo Civil) com o recurso de agravo interno (artigo 1.021 do Código de Processo Civil), o qual tem regramente próprio, tratando-se de instrumentos processuais de naturezas distintas e incompatíveis entre si.

O agravo interno é recurso específico contra decisão proferida pelo relator, devendo ser interposto nos próprios autos em que foi prolatada a decisão agravada.

Já a tutela cautelar antecedente constitui procedimento autônomo e acessório com finalidade acautelatória, devendo o Autor posteirormente apresentar o pedido principal, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil.

A criação de uma via processual híbrida e anômala, como pretende a parte Requerente, viola o princípio da taxatividade recursal e compromete a segurança jurídica.

O princípio da fungibilidade, que permite o conhecimento de um recurso por outro em casos de dúvida objetiva não se aplica ao caso em análise, pois se trata erro grosseiro, ante a utilização de uma via processual não prevista em lei, o que impõe o não conhecimento do pedido.

Registra-se que não haverá prejuízo à Requerente, haja vista que no Agravo de Instrumento n. 1010734-39.2025.8.11.0000 esta também interpôs agravo interno (id. 315160378), o qual será analisado em conjunto com o

aquele Recurso.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço da presente Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela Inibitória Cumulativa com Agravo Interno, por inadequação da via eleita.

Com o decurso do prazo recursal, ao arquivo. (...)" –
sic ID 317430868

Após pedido de reconsideração da ora Agravante (ID 318585891), a supracitada decisão monocrática foi complementada pela decisão de ID 324205912, do seguinte modo:

"(...) Os Requerentes peticionaram em id. 318585891 e id. 319745389 visando à reconsideração da decisão monocrática (id. 317430868) que não conheceu da Ação Cautelar proposta nestes autos.

Todavia, após detida análise, verifica-se que as razões expostas nas petições não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra devidamente amparada na legislação processual vigente.

Conforme ali consignado, a pretensão de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento deve ser deduzida no próprio recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, sendo juridicamente inviável a utilização de ação cautelar autônoma com esse propósito.

Por consequência, não havendo elementos novos aptos a justificar a reconsideração pleiteada, mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Certifique se houve o decurso do prazo recursal da referida decisão e, caso positivo, arquivem os autos mediante as baixas e cautelas de estilo. (...)" –
sic ID 324205912.

Em suas razões (ID 324895852),

a Agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de citação/intimação regular, violando o contraditório e a ampla defesa; (ii) existência de documentos viciados e ilegais; (iii) abuso de direito e fraude processual por parte da agravada REIT SECURITIZADORA S.A.; (iv) prejuízo irreparável aos seus direitos patrimoniais; e (v) necessidade de perícia oficial urgente em todos os documentos apresentados pela agravada.

Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados sem citação/intimação dos agravantes, a declaração de abuso de direito e conduta irregular da agravada, a realização de perícia em todos os documentos apresentados, a reforma integral da decisão atacada, a aplicação de multa por abuso processual, comunicação ao Fioresi sobre a nulidade dos atos, e a garantia de preservação imediata dos direitos patrimoniais dos agravantes.

Contrarrazões (ID 336214863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise acurada dos autos, conclui-se que o recurso não merece conhecimento, por duas razões fundamentais: intempestividade e ausência de dialeticidade.

De início, cumpre analisar a tempestividade do presente Agravo Interno, requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

A decisão monocrática que não conheceu da Ação Cautelar Antecedente foi
proferida em ID 317430868, cuja publicação do ato decisório ocorreu em 29/09/2025
. Após essa decisão, a Agravante apresentou pedidos de reconsideração em ID 318585891 e ID 319745389, os quais foram indeferidos pela decisão de ID 324205912,
que manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos
.

O Agravo Interno foi interposto em ID 324895852, após a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração. Ocorre que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal da decisão originária
.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO . 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015 .
2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes
.3 . No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo.4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no RCD na TutAntAnt: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REJEITADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER DA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART . 505 e ART. 507, AMBOS DO CPC. PRETENSÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1.
“Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.”
(AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015) . 2. É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art . 507, ambos do CPC). 3. Recurso não conhecido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021933-63 .2022.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023) – destaquei.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA AUTORIZANDO NOVOS ATOS CONSTRITIVOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – EXPEDIENTE QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERE A RECONSIDERAÇÃO QUANDO JÁ ULTRAPASSADA A QUINZENA LEGAL – INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. (AgInt no AREsp 613.641/SP) Assim, se o recurso contra a decisão que indefere o pleito reconsideratório foi interposto quando já ultrapassada a quinzena legal desde a sua intimação acerca da decisão reconsideranda, deve ser mantido o juízo de inadmissibilidade do agravo diante da intempestividade recursal.
(TJ-MT 10243912420208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021) – destaquei.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SANEADOR – INDEFERIMENTO DAS PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU AJUSTES ( § 1º, DO ART. 357 DO CPC)– MANUTENÇÃO DO DECISUM ANTERIOR - PROPÓSITO DE RECONSIDERAÇAO - FLUÊNCIA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo.
Reiteração de pedido anterior ou reconsideração/revogação do decisum não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de Recurso
. Se o saneador apreciou os pedidos de produção de provas, novo pleito nesse mesmo sentido e com os mesmos argumentos anteriores tem caráter de reconsideração e, por isso, não se aplica o art. 357, § 1º, do CPC
. (TJ-MT - AI: 10157288120238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023) – destaquei.

Nesse contexto, o prazo para interposição do Agravo Interno contra a decisão monocrática de ID 317430868 era de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõe o artigo 1.003, §5º, c/c artigo 1.021, caput, ambos do Código de Processo Civil, contados da publicação da mesma no DJEN (29/09/2025).

Logo, considerando que a publicação da decisão combatida ocorreu no dia 29/09/2025, o prazo fatal findou-se em 20/10/2025, no entanto o presente recurso somente foi interposto em 24/10/2025.

Logo, o Agravo Interno interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente intempestivo, impondo o seu não conhecimento.

Registra-se, no entanto,

apenas para argumentar, que o recurso também não poderia ser conhecido por ausência de dialeticidade.

Pelo princípio da dialeticidade, incumbe ao Recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão combatida, demonstrando o desacerto da decisão.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se na inadequação da via eleita, por ser juridicamente inviável a utilização de ação cautelar autônoma para obtenção de efeito suspensivo em agravo de instrumento já interposto, bem como pela impossibilidade de cumulação da tutela cautelar antecedente com o recurso de agravo interno.

Contudo, as razões do Agravo Interno não impugnam especificamente esses fundamentos. Ao contrário, a parte Agravante limita-se a reiterar alegações genéricas sobre supostas irregularidades processuais, documentos viciados, abuso de direito e prejuízo irreparável, sem demonstrar o erro da decisão agravada quanto à inadequação da via eleita.

Nessas circunstâncias, resta evidenciado que as razões recursais não guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, inexistindo argumentos capazes de infirmar o
decisum
.

Portanto, o recurso também não comporta conhecimento por violação ao requisito da dialeticidade. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, § 4º, CPC - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade). Se as razões de recorrer estão dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, não se pode conhecer do recurso.
Diante da inadmissibilidade do recurso, devida a condenação na multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC.
(TJ-MT - AC: 00013937120058110108, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço
do Agravo de Interno de ID 324895852.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026